Tribunal: TJDFT
Processo: 0724881-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724881-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SEVERINO PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: NAIRA ALVES DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de SEVERINO PEREIRA DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Planaltina. Na peça inicial (ID 60454606), a Impetrante narra que o paciente foi preso preventivamente em 9.5.2024, por supostamente ter descumprido medida protetiva de urgência imposta em seu desfavor. Diz que o paciente faz uso de tornozeleira eletrônica e em razão da descarga da bateria do aparelho, o CIME registrou a ocorrência e encaminhou ao Juízo, que decretou a prisão preventiva. Sustenta que formulou pedido de revogação da prisão, que restou indeferido pelo Juízo. Alega que o tempo de prisão provisória já superou a pena e, caso tivesse sido condenado, já teria direito à progressão de regime. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, liminarmente, que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. Os autos foram inicialmente distribuídos durante o plantão judicial; contudo, a eminente Desembargadora Plantonista, Maria de Lourdes Abreu, não analisou o pedido liminar, com lastro no artigo 4o, da Portaria GPR 1.402, de 3 de junho de 2024 (ID 60455931). Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Compulsando os autos de origem, observa-se que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 140, caput, e 147, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, sendo-lhe concedida a liberdade provisória em audiência de custódia, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares: I - Proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; II – Comparecer, no prazo de 15 (quinze) dias, ao juízo processante para informar o endereço em que passará a residir, com a consequente proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; III – Monitoramento eletrônico. Posteriormente, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo em razão de diversas ocorrências registradas pelo CIME, de que o aparelho eletrônico de monitoramento estava descarregado. Ressalto que os requisitos da prisão cautelar do paciente foram examinados recentemente por esta egrégia 1a Turma Criminal, por ocasião do julgamento do HBC no 0718857-47.2024.8.07.0000, da minha relatoria, que teve a ordem denegada em 6.6.2024. Naquela ocasião, foi ressaltada a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção. Por sua vez, o pedido de revogação da prisão formulado perante o Juízo de origem foi indeferido pela decisão impugnada, com os seguintes fundamentos (ID 60454607): II. Da prisão: Compulsando os autos, verifica-se que a Defesa postulou, em apertada síntese, a revogação da prisão preventiva de urgência. O Parquet reafirmou a necessidade da prisão preventiva para garantia das integridades da vítima e da ordem pública, manifestando-se pela insuficiência de medidas diversas da prisão. Sopesando os argumentos trazidos aos autos, entendo ser o caso de manutenção da prisão preventiva ora decretada. Explico. No caso em tela, há situação de excepcionalidade que exige a adoção de medidas gravosas para a proteção das integridades da vítima, não tendo sido trazido aos autos qualquer notícia que infirme a decisão de decretação da prisão preventiva. Isso porque, nos termos da decisão que decretou a segregação cautelar, já havia medidas protetivas menos gravosas que não foram respeitadas pelo acusado. Como bem ressaltou o Relator em seu voto condutor do acórdão que denegou a ordem no Habeas Corpus impetrado pela Defesa (0718857- 47.2024.8.07.0000): “Nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o descumprimento de obrigações impostas por força de medida cautelar autoriza a decretação da prisão preventiva do acusado; o decreto da segregação cautelar encontra amparo, ainda, no artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal, haja vista o descumprimento injustificado pelo paciente das medidas cautelares que lhe foram impostas pelo Juízo, em tão curto espaço de tempo”. Vale pontuar que, além da gravidade concreta da conduta, há farto histórico de violência doméstica envolvendo o indiciado e a vítima, a evidenciar situação atual de perigo de liberdade, comprometedor da ordem pública. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do acusado, justificando, assim, ao menos por ora, o emprego da medida cautelar extrema como meio adequado de prevenção de novos crimes e resguardo da vítima. Ademais, é firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP, como na espécie. Por oportuno, colaciono a jurisprudência desta Casa, que salienta a distinção entre a prisão processual e a prisão-pena: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. DECISÃO A QUO FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PROCESSUAL E PRISÃO-PENA. COMPATIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Preenchidos os requisitos que autorizam o decreto da prisão preventiva elencados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há falar-se em ilegalidade da medida. II. Embora sucinta, a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração de liberdade provisória do paciente foi devidamente fundamentada, tendo analisado a materialidade e os indícios da autoria a partir da prova coligida, cumprindo o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. As condições pessoais favoráveis do paciente não obstam a decretação da prisão cautelar quando presentes seus requisitos. IV. Em que pese ser a constrição da liberdade a última ratio, deve ser mantida quando as medidas cautelares previstas na Lei no 12.403/2011 não se mostrarem adequadas ou suficientes para coibir o cometimento de novos crimes. V. Não há incompatibilidade entre prisão processual e prisão-pena, em razão da natureza distinta das duas medidas. A constrição cautelar tem por objetivo garantir a atividade do Estado na persecução criminal, ao passo que a prisão-pena visa o cumprimento da sanção imposta pelo Estado ao final do processo. VI. Ordem denegada. (Acórdão 600725, 20120020123839HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/6/2012, publicado no DJE: 5/7/2012. Pág.: 247) Além disso, consoante doutrina de Renato Brasileiro de Lima: “O magistrado não está obrigado a seguir a ordem indicada no art. 282, §4o, do CPP. Na verdade, incumbe a ele analisar qual das medidas é mais adequada para a situação concreta”. (Código de Processo Penal Comentado, 2016, Ed. Juspodivm, p. 766). Na análise do caso em concreto, diante dos elementos colhidos, da gravidade das condutas praticadas e da suposta reiteração delitiva em desfavor da mesma mulher, a prisão preventiva mostra-se a única medida apta a resguardar suas integridades. Nesse sentido, tem-se que o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, mormente porque a defesa não trouxe aos autos elementos capazes de afastar os fundamentos do anterior pronunciamento judicial. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório. Tem-se, ainda, que a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria foram evidenciados, uma vez que a denúncia já foi recebida e teve como sustentáculo inquérito policial, nos qual foram colhidos elementos de informação aptos a autorizar a persecução criminal em Juízo. Outrossim, também não há nos autos notícias de que o réu se enquadra em algum dos grupos de risco apontados pelos organismos de saúde internacional, podendo a prisão ser reavaliada em caso de novas notícias e/ou fatos que a tornem desproporcional frente à necessidade de proteção da vítima. Assim sendo, resta evidente que nenhuma medida pessoal não prisional se mostra eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Por todo exposto, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva do réu. Em que pese as alegações da Defesa, ao menos nesta análise preliminar, observa-se que a fundamentação utilizada pelo Juízo para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente é idônea e está lastreada na garantia da ordem pública, em razão da insuficiência das medidas cautelares diversas anteriormente estabelecidas, aliado à ausência de fatos novos aptos a ensejar a revogação da segregação. Conforme já analisado no habeas corpus anterior, além de o paciente descumprir deliberadamente o monitoramento eletrônico que lhe foi imposto, haja vista o registro recorrente do CIME de que o aparelho estava descarregado, também descumpriu a ordem imposta de atualização do endereço nos autos. Assim, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o descumprimento de obrigações impostas por força de medida cautelar autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva do acusado. Por outro lado, ao contrário do que defende a impetrante, tratando-se de violência doméstica, a pena em abstrato e o regime de cumprimento de pena a ser aplicado posteriormente não são os únicos fatores para a análise sobre a proporcionalidade e razoabilidade da prisão preventiva. Conforme consignado pelo Juízo, o farto histórico de violência doméstica praticada pelo paciente contra a ofendida evidencia o atual perigo da sua liberdade, de forma que a segregação cautelar deve ser mantida, por ora, como forma de prevenir a prática de novos crimes pelo paciente, inclusive de natureza mais grave. Ademais, as alegações de condições pessoais favoráveis não são suficientes para mitigar a recomendação da segregação cautelar, na espécie. Dessa forma, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Não está, pois, caracterizada ilegalidade na segregação cautelar, decretada e mantida para preservação da ordem pública e resguardo da integridade da vítima, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator